Tribunal: TJBA
Processo: 8001212-18.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001212-18.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANUBIA APARECIDA BAPTISTA SILVA

Advogado(s)
:
MARIANA LOPES VILA FLOR, IRUMAN RAMOS CONTREIRAS

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos com o objetivo de modificar o acórdão proferido em apelação cível, no qual foi reconhecida a prescrição bienal para cobrança de FGTS decorrente de vínculo celetista convertido em estatutário, com consequente manutenção da improcedência do pedido. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da prescrição e à condenação em honorários advocatícios, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado apresenta os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, notadamente omissão, contradição ou obscuridade, ao aplicar a prescrição bienal em detrimento da quinquenal e ao manter a condenação em honorários, à luz da ADI 5766.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado examinou detalhadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, afirmando a fluência da prescrição bienal a partir da transmudação do regime jurídico, conforme jurisprudência do TJBA e Súmula 382 do TST.

A condenação em honorários foi mantida nos exatos termos da sentença, que já havia condicionado sua exigibilidade à concessão da gratuidade de justiça, inexistindo omissão ou contradição.

A real intenção da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8001212-18.2022.8.05.0103
, originário da Comarca de Ilhéus/BA, em que é Embargante
DANUBIA APARECIDA BAPTISTA SILVA

e Embargado

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS
, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões,_________________________ 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA